Tribunal: STF
Processo: RE 1366032
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Pensão por morte. Defensor Público do Estado do Espírito Santo. Vínculo declarado inconstitucional pela ADI nº 1.199/ES. Sem modulação de efeitos. Benefício previdenciário posteriormente concedido. Não cabimento. Regime próprio de previdência reservado aos servidores públicos que ocupem cargo efetivo. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a inconstitucionalidade do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 55/94 do Estado do Espírito Santo, que possibilitou a vinculação de defensores públicos sem a realização de concurso público. 



    2. Pensão por morte concedida em 18/12/13, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da situação dos defensores públicos do Estado do Espírito Santo por força da LCE nº 55/94. 



    3. A vinculação ao regime próprio de previdência social é reservada, nos termos do caput do art. 40 da Constituição Federal, aos servidores públicos que ocupem cargo efetivo. 



    4. O decurso do tempo não é suficiente para escoimar a irregularidade insanável relativa ao fato de o instituidor do benefício previdenciário não ter sido aprovado em prévio concurso público. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 828.048-AgR/DF, julgado na Segunda Turma desta Corte e decisão monocrática proferida no ARE 1.177.220.



    Em síntese, a embargante alega que decisões recentes desta Suprema Corte mantiveram o benefício previdenciário, ao argumento de que “a perda da função pública não implica em cassação da aposentadoria, por falta de previsão legal”. Colaciona, ainda, decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    Ao fim, pede o acolhimento do recurso, para manter o benefício previdenciário de pensão por morte.



    Devidamente intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma elencado.



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. 



    A suposta divergência com o decidido pela Segunda Turma no RE 828.048-AgR/DF não se sustenta. Isso porque, naquele julgado havia uma particularidade, pois a servidora já se encontrava aposentada quando editada a portaria que tornou sem efeito a sua nomeação. Conforme consignado na ementa do citado acórdão,



    “[o] Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria.”



    Conforme já consignado no acórdão agravado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 1.199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a inconstitucionalidade do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 55/94 do Estado do Espírito Santo, que possibilitou a vinculação de defensores públicos sem a realização de concurso público. Na ocasião, o Plenário do STF não modulou os efeitos da decisão proferida, declarando a inconstitucionalidade com efeitos ex tunc.



    Por sua vez, restou consignado que o instituidor do benefício de pensão por morte teve o seu vínculo declarado inconstitucional por esta Corte em 5/4/06, quando a ADI nº 1.199/ES foi julgada, antes mesmo da concessão da pensão por morte à parte agravante, que somente ocorreu em 18/12/13, ou seja, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da situação dos defensores públicos do Estado do Espírito Santo admitidos sem prévia aprovação em concurso público.



    Portanto, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas entre os acórdãos apontados como paradigmas e o acórdão paragonado, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/17)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    Não obstante, deixou a parte de atender a outro requisito de admissibilidade, qual seja, a correta realização do cotejo analítico. A respeito do mencionado cotejo, bem esclarece o eminente Ministro Celso de Mello: 



    “A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, reproduzindo, para efeito de sua caracterização, os trechos que configuram a divergência indicada e mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. O desatendimento desse dever processual legitima o indeferimento liminar da petição recursal ou justifica, quando já admitidos, o não conhecimento dos embargos de divergência.” (RE nº 433.856/CE-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 13/5/15 - grifo nosso) .



    Da leitura da peça recursal, o que se depreende é que a parte embargante não explicitou, de modo claro, específico e singularizado, qual a semelhança entre os paradigmas e o acórdão guerreado e onde eles estariam a diferir. Não houve demonstração objetiva e analítica do dissídio interpretativo alegado, nem tampouco comparação entre os trechos que confirmam a divergência indicada. Muito menos houve a menção às circunstâncias as quais identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. O cotejo analítico é claramente deficiente, vez que consiste apenas e tão somente na transcrição de trechos dos acórdãos e na alegação genérica da existência de desacordo entre os julgados. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente